Tribunal: TJES
Processo: 0033845-88.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033845-88.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: EVILASIO DE OLIVEIRA SOUZA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO – RIZOTOMIA PERCUTÂNEA. DIVERGÊNCIA TÉCNICA QUANTO À QUANTIDADE SOLICITADA. JUNTA MÉDICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO PARECER DO TERCEIRO DESEMPATADOR. VÍCIO. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO MÉDICO ASSISTENTE DO PACIENTE. RECUSA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese, apesar de existir posição igualmente técnica a defender que o apelado prescindia do quantitativo indicado por seu médico assistente para o procedimento de rizotomia percutânea, observou-se vício no procedimento de instauração da Junta Médica pela operadora de saúde, notadamente, quanto à ausência de fundamentação da decisão do médico desempatador, garantindo assim a prevalência da indicação clínica do médico assistente, à intelecção dos artigos 10, II c/c 17 e 18 da Resolução Normativa 424/2017 da ANS.

2
. No presente caso, considerando o vício de fundamentação no procedimento de junta médica pela operadora de saúde e que restaram presentes os requisitos legais - conforme art. 6º , inc. VIII , do CDC - para deferimento da inversão dos ônus da prova, competia à operadora demonstrar nos autos, mediante requerimento de prova pericial por exemplo, que a decisão proveniente de sua Junta Médica estava adequada ao quadro do paciente, não se desincumbindo esta do seu ônus processual.

3
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra sentença de fls. 224/234 proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenizatória movida por Evilasio de Oliveira Souza, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a ré na obrigação de custear/autorizar o procedimento médico prescrito ao autor (
rizotomia percutânea
) na forma e quantidades indicadas pelo médico assistente (fl. 24).

Em seu apelo, sustenta, em breve síntese a operadora de saúde que não houve negativa à solicitação médica de “
Cirurgia de Bloqueio e/ou Infiltração lombar, na, quantidade que o médico indicou como necessária
”, já que o procedimento comumente chamado de RIZOTOMIA foi autorizado. Apenas a quantidade solicitada pelo médico assistente é que foi alvo de divergência médica, e após instauração de junta médica, foi negado. Nessa exata situação relatada pelo Sr. Evilásio, também junto à ANS (vide fls. 41/49, ref NIP 131392/2019), a Agência Reguladora, em decisão proferida em 19/12/2019, concluiu pela não identificação de “elementos para (...) imputação de penalidade à Operadora”, e pela “inexistência de infração à Lei 9.656/98 e sua regulamentação na conduta apurada”, ou seja, a Unimed não cometeu nenhuma irregularidade. Em que pese a prerrogativa do médico assistente em definir a melhor técnica a ser adotada, não se pode olvidar que em situações específicas, como esta em comento, o plano de saúde pode exercer seu direito conferido por lei, de controle das solicitações.

Contrarrazões da parte autora pugnando pela manutenção do édito.

O autor instruiu a sua petição inicial com o pedido de autorização on line (à fl. 24) elaborado por seu médico assistente, Dr. Jefferson C. de Leo, o qual registrou a indicação clínica: “
paciente com quadro de dor lombar e irradiação para membros inferiores. Sem melhora com medicação, em uso de oxicodonam pregabalina, limitação funcional. Indico
infiltração facetária

L1-L2 a L5-S1
.
Bloqueio Foraminal Bilateral
L4-L5 e L5-S1
. CID R522/M545/M511”.

Os procedimentos solicitados no formulário e guia de solicitação de internação de fl.57 foram: “
coluna
vertebral:

infiltração foraminal ou facetaria ou
articular

(quantidade solicitada = 5)
; radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico por hora ou fracão (quantidade solicitada = 1)”.

A operadora Unimed Vitória, após recepcionar o pedido autorizou a radioscopia e a rizotomia ou infiltração,
mas
somente

1 (uma) aplicação
desta
última
, discordando da indicação médica, porque segundo o auditor da operadora, uma única infiltração ou rizotomia seria suficiente para o quadro do apelado (fls.178/185). Vejamos:

“
Autorizado Rizotomia na quantidade 1 que é suficiente de acordo com o laudo da RM de coluna, médico e de acordo com a liberação do bloqueio prévio Sobreposição.

Em função da discordância entre os profissionais, será necessária a realização de uma Junta Médica ou Odontológica para decidir sobre o seu caso. O seu médico já foi informado sobre a divergência e deverá indicar, dentre os nomes abaixo sugeridos, um terceiro profissional para opinar sobre o caso (profissional desempatador)”.

Encaminhada a notificação ao paciente e ao médico, este quedou-se inerte e não indicou nenhum profissional como terceiro desempador. A Junta Médica foi instaurada, e a própria Unimed então escolheu o terceiro médico desempador, o qual lavrou o seguinte “Parecer” (fl.185),
verbis
:

“Favorável: 31403336 - RIZOTOMIA PERCUTANEA POR SEGMENTO - QUALQUER METODO (x1), que é suficiente de acordo com laudo e imagens da RM de coluna. INTRODUTOR PARA RADIOFREQUENCIA ABLATON RAD)CULOTOMIA LOMBAR / CERVICAL — COM ATE 03 INTRODUTORES (x1)

Desfavorável: 31403336 - RIZOTOMIA PERCUTANEA POR SEGMENTO - QUALQUER METODO (x4). Sobreposição”

Na hipótese, embora o juízo
a quo
tenha oportunizado às partes a produção de outras provas que entendiam cabíveis (cf. despacho de fl.220) ou se desejavam que o processo fosse julgado de forma antecipada, quedando-se silente o apelado e demonstrando-se satisfeita a operadora de saúde apelante com as provas documentais produzidas, pugnou pelo julgamento antecipado da causa, inexistindo pedido de produção de outra prova, como a pericial.

Na sentença vergastada, o MM. Magistrado de primeira instância concluiu que havendo previsão de cobertura para o tratamento indicado pelo médico assistente, a operadora de saúde tem dever de custear o procedimento médico prescrito, ainda que haja divergência dos médicos auditores, e amparado em jurisprudência recente desta Corte de Justiça citada na sentença guerreada, julgou procedente (em parte) o pedido do apelado para autorização do procedimento prescrito e na quantidade requerida por seu médico.

Ainda que não ignore a existência de jurisprudência da Quarta Turma do STJ, com posicionamento no sentido de ser temerário e afrontoso ao contraditório estabelecer de antemão a prevalência do entendimento do médico assistente da parte a respeito do tratamento devido, sobretudo nas hipóteses em que há posição igualmente técnica defendida pela operadora de planos de saúde (AgInt no AREsp 1430905/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020); (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.219.074/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.); lado outro o posicionamento então encampado pelo Magistrado de 1º Grau segue a posição assente na Terceira Turma do c.STJ, no sentido de que:
“É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado,
sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico
”.
(AgInt no AREsp 1800230/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021); (AgInt no AREsp 1558074/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020); (AgInt no REsp n. 1.979.870/SP, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.).

Fixadas estas premissas, impõe-se ressaltar que, em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos,
e
observados os limites legais e os princípios gerais do direito, encontram-se vinculadas às obrigações assumidas à época da pactuação da avença, razão pela qual as Seguradoras de Saúde não são obrigadas a garantir uma cobertura universal a seus Segurados, até mesmo porque esta varia de acordo com o Plano, e, necessariamente, o valor contratado pelo consumidor.

Contudo, a despeito de ser possível à Seguradora consignar, no Contrato de Plano de Saúde, quais patologias estariam incluídas na apólice, não lhe compete delimitar as opções terapêuticas compreendidas no risco contratado, sob pena de, caso contrário, agir em substituição aos profissionais médicos eleitos pelo paciente como responsáveis pelo seu acompanhamento clínico.

Especificadamente no que se refere ao caso dos autos, apesar de existir posição igualmente técnica a defender que o apelado prescindia do quantitativo indicado por seu médico assistente a não ser aqui ignorada, observo vício no procedimento de instauração da Junta Médica pela operadora de saúde, notadamente, quanto à ausência de fundamentação da decisão do médico desempatador, garantindo assim a prevalência da indicação clínica do médico assistente. Explico:

A Resolução Normativa 424/17, da ANS dispõe sobre os critérios para a realização da Junta Médica ou Odontológica, formada por três profissionais, quais sejam, o assistente, o da operadora e o desempatador, destinada a dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas Operadoras de Planos de Assistência à Saúde (artigos 1º e 6º, §1º).

Nesse passo, tendo por norte a efetivação do princípio do devido processo legal administrativo, exige-se da Junta Médica ou Odontológica, formada por profissionais médicos ou cirurgiões-dentistas, a fim de avaliar a adequação da indicação clínica do profissional assistente que foi objeto de divergência técnico-assistencial pelo profissional da operadora, o imprescindível dever de fundamentar suas decisões, consoante
expressamente previsto no artigo 10, inciso II, e artigo 18, da Resolução Normativa 424/17
, da ANS, sob pena de nulidade e, fulcrada na
ratio
do artigo 17, prevalência da indicação clínica do profissional assistente. Vejamos:

Art. 10. A operadora deverá notificar, simultaneamente, o profissional assistente e o beneficiário, ou seu representante legal com documento circunstanciado que deverá conter:

(...)

II - os motivos da divergência técnico-assistencial;

(...)

“Art. 17.
A abstenção ou ausência injustificada do desempatador implica a prevalência da indicação clínica do profissional assistente.

Parágrafo único. A abstenção a que se refere o caput poderá ocorrer em qualquer das modalidades de junta previstas no art. 13.

Art. 18. A junta deverá ser concluída com a
elaboração de parecer técnico do desempatador, que deverá ser devidamente fundamentado ressalvada a ocorrência da hipótese prevista no art. 17
.

Tem-se, portanto, a fundamentação como requisito indispensável para a validade da conclusão adotada pela Junta Médica ou Odontológica em desfavor do consumidor, notadamente pelo desempatador consistir no “
terceiro membro da junta médica ou odontológica, cuja opinião clínica decidirá a divergência técnico-assistencial
” (artigo 2º, inciso V).

Não obstante, constato dos autos nítida ausência de fundamentação da decisão da Junta Médica reproduzida à fl.185 e na notificação de fl.186 e já supratranscrita, uma vez que o profissional desempatador limitou-se, em seu “Parecer”, a se pronunciar de forma lacônica e não fundamentada, da seguinte de forma, ipsis litteris,
“
Desfavorável: 31403336 - RIZOTOMIA PERCUTANEA POR SEGMENTO - QUALQUER METODO (x4). Sobreposição”,
sem explicar, justificar, fundamentar, acrescentar absolutamente nada
sobre o caso
,
circunstância que impõe a prevalência da indicação clínica do profissional assistente, responsável pelo acompanhamento clínico do consumidor, na forma da Resolução mencionada.

A propósito, cito caso semelhante já julgado pela colenda Terceira Câmara Cível deste Sodalício, além da jurisprudência da Corte que retrata entendimento acerca da prevalência do endtendimento do médico assistente,
verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. JUNTA MÉDICA. PROFISSIONAL DESEMPATADOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Extrai-se da interpretação a contrario sensu do artigo 10, inciso VII, da Lei 9656/98, a obrigação de a Operadora do Plano de Saúde fornecer as próteses, órteses e acessórios ligados aos atos cirúrgicos. II. Diante disso, regulamentou o Conselho de Saúde Suplementar, no artigo 4º, inciso V, da Resolução 08/98, que, em caso de divergência médica ou odontológica a respeito de autorização prévia, o impasse deverá ser dirimido por Junta Técnica formada por três profissionais, quais sejam: o solicitante, o indicado pela Operadora do Plano e um terceiro, escolhido de comum acordo entre os dois anteriores. III. Tal regulamentação encontra-se atualmente detalhada pela Resolução Normativa 424/17, da ANS, ao dispor sobre os critérios para a realização da Junta Médica ou Odontológica, formada por três profissionais, quais sejam, o assistente, o da operadora e o desempatador, destinada a dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas Operadoras de Planos de Assistência à Saúde (artigos 1º e 6º, §1º). IV. Nesse passo, tendo por norte a efetivação do princípio do devido processo legal administrativo, exige-se da Junta Médica ou Odontológica o imprescindível dever de fundamentar suas decisões, consoante expressamente previsto no artigo 10, inciso II, e artigo 18, da Resolução Normativa 424/17, da ANS, sob pena de nulidade e, fulcrada na ratio do artigo 17, prevalência da indicação clínica do profissional assistente. V.
Na hipótese, contudo, sobressai-se a flagrante ausência de fundamentação da decisão da Junta Médica, uma vez que o profissional desempatador limitou-se, em seu parecer, a expor, tanto para os procedimentos, quanto para as órteses, próteses e materiais especiais (OPME) a eles relacionados, a sua singela conclusão pela “NEGATIVA da cobertura”, sem tecer linha alguma sobre as razões que a embasariam, circunstância que impõe a prevalência da indicação clínica do profissional assistente, neurocirurgião, responsável pelo acompanhamento clínico do consumidor.
VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação nº 5001127-83.2023.8.08.0000. Relator Des(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 27/Sep/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA –
DIVERGÊNCIA DE POSICIONAMENTO ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E O MÉDICO AUDITOR – INSTAURAÇÃO DE JUNTA MÉDICA – PREVALÊNCIA DA ESCOLHA DE MATERIAL PELO MÉDICO ASSISTENTE – NECESSIDADE PARA O SUCESSO DO PROCEDIMENTO – ABUSIVIDADE NA RECUSA – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Consta dos autos laudo médico satisfatoriamente fundamentado relatando o quadro clínico do autor e recomendando a realização de procedimento cirúrgico, bem como apresentando justificativa acerca dos materiais solicitados. E, tendo em vista a divergência de posicionamento entre o médico assistente do apelante e o médico auditor da operadora de plano de saúde, foi instaurada junta médica para dirimir a controvérsia, conforme determina o art. 6º, da Resolução Normativa nº 424/2017. 2. No Parecer Técnico, o médico desempatador concluiu não haver evidência científica de superioridade dos materiais “MEMBRANA CHONDRO GIDE X1 e CARES S1 X1”, sem apresentar dados ou outros elementos que corroborassem tal conclusão. Nesta senda, tem-se que tal parecer não deve prevalecer sobre o laudo exarado pelo médico assistente do apelante, o qual acompanha a evolução de seu estado clínico, tendo capacidade de estabelecer o tratamento mais adequado. 3. Nesse contexto, importa ressaltar, a respeito do tema, que a jurisprudência pátria é predominante ao considerar indevida a recusa de fornecimento do material necessário ao bom êxito da cirurgia. Precedentes do c. STJ. 4. Em relação ao dano moral, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que “a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário” (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). Portanto, devida a condenação da apelada ao ressarcimento pretendido pelo apelante. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação nº 5001617-24.2022.8.08.0006. Relator Des(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 16/Oct/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIVERGÊNCIA CLÍNICA. PARECER JUNTA MÉDICA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO MÉDICO QUE ASSISTE A PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apesar da manifestação da Junta Médica pela negativa de cobertura do procedimento de artrodese de coluna via anterior ou póstero lateral e igualmente pela negativa de cobertura do material/insumo cage clydeslade olif (OPME) indicado pelo médico assistente, nos termos do entendimento deste e. TJES, “existindo cobertura do tratamento pretendido, a seguradora de saúde não está autorizada a fazer a escolha do método mais adequado para o tratamento do paciente, uma vez que tal escolha compete ao profissional que tem conhecimento técnico, de modo a não existir justificativa para a negativa de cobertura contratual nessa hipótese. Ao não autorizar determinado tipo de material inerente à execução do procedimento indicado como necessário à recuperação da paciente, a negativa acaba por infirmar o próprio objetivo do contrato, ferindo as expectativas criadas ao tempo da contratação. Precedentes do STJ.”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190070884, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022) 2. Havendo divergência sobre o tema entre a junta médica do plano de saúde e o médico pessoal do paciente, deve prevalecer o entendimento deste. Precedentes deste e. TJES. 3. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 02 de agosto de 2022. (TJES. Apelação nº 5003723-74.2022.8.08.0000. Relator Des(a): JANETE VARGAS SIMOES . Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 10/Aug/2022).

Ademais, observo que o médico assistente solicitou 5 (cinco) infiltrações ou rizotomias, para que fossem efetivadas uma em cada nível vertebral do apelado, entre L1-L5, e uma em L5-S1, o que observo que encontra amparo na Ressonância Magnética do recorrido, juntada à fl. 23, a qual demonstra que o mesmo possui discopatia degenerativa em L5-S1, modificações discogênicas nesse nível e “espondiolistese” grau I de L5 sobre S1, além de abaulamentos discais de L2-L3 a L4-L5, sendo de extrema relevância que houvesse maior justificativa do terceiro desempatador, sobre os motivos pelos quais ele concluiu que apenas uma rizotomia seria suficiente ao quadro do apelado, aliás, sequer houve esclarecimento por parte da Unimed em qual nível vetrebral esta seria aplicada.

No presente caso, inclusive, considerando o exposto supra e que restaram presentes os requisitos legais - conforme art. 6º , inc. VIII , do CDC - para deferimento da inversão dos ônus da prova, competia à operadora demonstrar nos autos, mediante requerimento de prova pericial por exemplo, que a decisão proveniente de sua Junta Médica estava adequada ao quadro do paciente, não se desincumbindo esta do seu ônus processual.

Não vejo, portanto, razões para dissentir da compreensão trilhada pelo Juízo a quo, que julgou procedente em parte o pleito autoral para condenar a ré na obrigação de custear/autorizar o procedimento médico prescrito ao autor (rizotomia percutânea) na forma e quantidade indicada pelo médico assistente (fl. 24).

Pelo exposto, conheço, mas
nego

provimento
ao recurso de apelação.

Por corolário, majoro o percentual fixado em desfavor da apelante, referente aos honorários de sucumbência nesta instância recursal, em 5% (cinco por cento), por força do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A EMINENTE RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.